Tribunal: TJSP
Processo: 2157780-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DE 5% – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
I – Cumprimento de sentença – Pretende a executada (agravante) o afastamento da penhora de 5% sobre seu faturamento e de forma subsidiária, a redução do quantum para 2,5%. O percentual fixado na r. decisão agravada mostra-se razoável e não levará ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL DE 5% – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
I – Cumprimento de sentença – Pretende a executada (agravante) o afastamento da penhora de 5% sobre seu faturamento e de forma subsidiária, a redução do quantum para 2,5%. O percentual fixado na r. decisão agravada mostra-se razoável e não levará ao comprometimento da subsistência do hospital;
II – Anotando-se que o credor já sofre com a impossibilidade de penhorar bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdias mantidas por entidades beneficentes, em razão da edição da Lei 14.334/2022, que, em síntese, dispõe sobre a impenhorabilidade de bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia;
III - Desde agosto de 2022, a empresa credora agravada tenta satisfazer seu crédito, tendo recebido, tão somente, R$ 13.590,92, cujo débito em março/2023 correspondia a R$ 745.468,74. Diante deste cenário, mostra-se razoável a manutenção do percentual de cinco por cento (5%) dos créditos mensais recebidos pela agravante. Medida que se mostra eficaz para a satisfação do crédito, sopesando a preservação da sustentabilidade financeira do hospital e asseguradas a efetividade da execução e a razoável duração do processo.

RECURSO NÃO PROVIDO